Tribunal: TJES
Processo: 5004518-54.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004518-54.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JOCIMAR FRANCA DA ROSA

RELATOR(A):

DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004518-54.2016.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: JOCIMAR FRANÇA DA ROSA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor do crédito tributário perseguido, o qual totalizava R$1.755,36 na data do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal por baixo valor afronta a autonomia federativa e a segurança jurídica ou se encontra amparo nos princípios da eficiência e economicidade, considerando a legislação municipal e os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir em execuções fiscais deve ser analisado sob o prisma da utilidade e necessidade, observando-se se o custo da movimentação do aparato judicial supera o proveito econômico pretendido pelo ente público.

O art. 1º do Decreto Municipal nº 85/2024 estabelece que o Município de Cariacica deixará de promover cobrança judicial de créditos com valor consolidado igual ou inferior a R$ 2.500,00, privilegiando a cobrança extrajudicial.

O § 1º do art. 1º do Decreto Municipal nº 85/2024 determina que o ente municipal deve desistir de ações já ajuizadas cujos créditos sejam inferiores ao patamar estabelecido, desde que não acarrete encargos processuais ao Município.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 de Repercussão Geral, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça reforça a possibilidade de extinção de execuções fiscais que não justifiquem o custo da máquina judiciária, especialmente quando o valor da causa for inferior a R$ 10.000,00.

A manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito revela-se adequada, uma vez que o valor do débito executado de R$ 1.755,36 submete-se à vedação legal de cobrança judicial imposta pela própria legislação do Município de Cariacica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento em legislação local que estabelece teto mínimo para cobrança judicial, não viola a autonomia federativa.

O princípio da eficiência administrativa autoriza o Judiciário a extinguir execuções fiscais cujo custo de processamento seja desproporcional ao crédito tributário.

A ausência de interesse de agir configura-se quando o manejo da via judicial está em desconformidade com os parâmetros de economicidade fixados pelo próprio ente exequente.

Dispositivos relevantes citados: inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil; art. 1º e § 1º do Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica; art. 1º e § 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 de Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004518-54.2016.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: JOCIMAR FRANÇA DA ROSA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, nos autos da Execução Fiscal , ajuizada pelo recorrente contra
JOCIMAR FRANÇA DA ROSA
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito com base na ausência de interesse de agir decorrente do baixo valor da causa.

Em suas razões, o recorrente alega que a extinção foi indevida, pois o valor do débito supera o limite de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) estabelecido pela legislação local, respeitando a autonomia federativa e os parâmetros do Tema 1.184 do STF. Sustenta a inexistência de inércia processual e a inviabilidade da aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024 do CNJ para demandas ajuizadas antes de 19/12/2023, sob pena de violação à segurança jurídica e à indisponibilidade do crédito tributário.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal

Muito bem.

Sem delongas, entendo que
não merecem acolhida os argumentos do Município.

De plano, observo que agiu com acerto magistrado primevo ao aplicar a regra do art. 1º, § 1º, do Decreto Municipal nº 85/2024 ao presente feito.

Isso porque a referida norma, ao estabelecer valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais do município de Cariacica, tem por escopo privilegiar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, impedindo que o custo do processo supere os ganhos a serem obtidos pelo ente por meio da condenação do devedor ao pagamento do crédito.
In verbis
:

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), hipótese em que a cobrança do crédito será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

§ 1º O Município de Cariacica deverá desistir de ações já ajuizadas, desde que, na data do pedido, seu crédito seja igual ou inferior ao mínimo estabelecido neste artigo e a desistência não lhe acarrete qualquer encargo processual.

Vê-se dos autos que, quando do ajuizamento da execução fiscal, o crédito cobrado era de R$ 1.755.36 (mil setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), valor inferior ao teto de ajuizamento fixado pelo Decreto Municipal nº 85/2024.

Assim, entendo que o manejo do feito executivo está em desconformidade com a legislação municipal, de modo que inexiste interesse de agir do recorrente.

Demais disso, é relevante mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

Ainda, complementando o julgado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 547/2024, que em seu art. 1º, §1º, autoriza expressamente a extinção de execuções fiscais cujo valor não justifique o custo da movimentação da máquina judiciária, com valor da causa abaixo de R$10.000,00 (dez mil reais).

É evidente que a tese fixada pela Suprema Corte e a Resolução do CNJ corroboram o entendimento sustentado pelo Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica, devendo-se extinguir as execuções fiscais de baixo valor pela ausência do interesse de agir, nos moldes do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.